Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710080-73.2024.8.07.0000 PACIENTE: V.G.D.C. IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de V.G.D.C., no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (praticado contra sua filha F.); artigo 147 e artigo 129, § 9o, c/c o artigo 14, inciso II (em desfavor das vizinhas F. e S.), artigo 330 e 331, estes do Código Penal (processo n. 0702954-54.2024.8.07.0005). Alegou a Defesa técnica (Dr. Antônio Francisco de Sousa Júnior) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3-março-2024, em contexto de violência doméstica, e houve a conversão em preventiva, na audiência de custódia. Em seguida, foi indeferido o pedido de revogação da medida cautelar extrema. Afirmou que o paciente é pessoa idosa e portador de uma série de enfermidades, tais como diabetes, pressão alta, ansiedade e depressão, por isso necessita de vários medicamentos de uso diário, os quais se desconhece se lhe estão sendo ministrados na penitenciária, e sem a medicação seu estado de saúde pode ficar fragilizado. Salientou que a vítima (filha do paciente) e a companheira dele compareceram ao Ministério Público e relataram que o paciente havia feito ingestão de bebida alcoólica e a medicação potencializou seu efeito, tanto que, conforme folha de antecedentes penais, nunca havia feito algo semelhante. Ambas “retiraram a denúncia” (solicitaram a revogação das medidas protetivas de urgência) e suas declarações perante o Ministério Público implicariam “na extinção do crime previsto na Lei Maria da Penha”, portanto, a prisão cautelar perderia sua legalidade e conveniência. Consignou que o paciente não foi encaminhado ao IML, em que pese seu elevado estado de embriaguez. Afirmou que o paciente é trabalhador, tem dois filhos menores (um com a ex-companheira e outro com a atual), trata os vizinhos com urbanidade e que se trata de um fato isolado, um caso de saúde pública a ser tratado com atenção. Argumentou que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva não está devidamente fundamentada, uma vez que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva “para garantir a execução de medidas protetivas de urgência”, logo, não autoriza a segregação cautelar de forma automática e imotivada. Frisou que a prisão preventiva exige, em qualquer hipótese, estrito juízo de adequação e necessidade, conforme art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Por fim, afirmou haver desproporção entre os fatos e a prisão preventiva, e que, se for o caso, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição extrema. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo, subsidiariamente, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, o trancamento da ação penal por falta de justa causa. É o relatório. Decido. Saliente-se, por oportuno, que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. O paciente foi preso em flagrante delito em 3-março-2024, quando supostamente: agrediu sua filha F. com um tapa no rosto e a ameaçou, ameaçou as vizinhas F. e S. e tentou atingi-las com uma espingarda de chumbinho, além disso, não atendeu ao comando dos policiais e proferiu xingamentos contra eles. Na audiência de custódia, ocorrida em 5-março-2024, após requerimento do Ministério Público neste sentido, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos. Consignou tratar-se de lesão corporal contra esposa e filha e ameaça de morte na qual o ora paciente, inclusive, se valeu de uma carabina para ameaçar as vítimas. Acrescentou que o paciente ameaçou se matar após os atos, até mesmo na delegacia, quando detido, de cueca. Salientou que o fato preponderante na violência doméstica é o fator de risco, e as vítimas estão em verdadeiro pânico com as condutas do paciente e em sérios riscos de terem suas integridades físicas violadas de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Confira-se (ID 188764473 do processo de referência): No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal contra esposa e filha e ameaça de morte em que o autuado inclusive valeu-se de uma carabina para ameaçar as vítimas. Ameaçou se matar após os fatos, inclusive quando detido na delegacia, com a cueca. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, as vítimas estão em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de V.G.D.C. [...], com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifos, omissões e abreviações nossos). O paciente foi denunciado como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (praticado contra sua filha F.); artigo 147 e artigo 129, § 9o, c/c o artigo 14, inciso II (em desfavor das vizinhas F. e S., artigo 330 e 331, estes do Código Penal, nos seguintes termos (ID 189445397 do processo de referência): 1o fato criminoso No dia 03 de março de 2024, domingo, por volta das 22h, no [...], Planaltina/DF, o DENUNCIADO, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações familiares, praticou vias de fato contra sua filha F.L.G. 2o fato criminoso No dia 03 de março de 2024, domingo, por volta das 22h, no [...], Planaltina/DF, o DENUNCIADO, de forma consciente e voluntária, ameaçou suas vizinhas S.D.F.S.C. e F.D.F.S. Simone de Freitas Siqueira Carvalho e Fabiana de Freitas Siqueira de causar a elas mal injusto e grave, bem como tentou ofender a integridade corporal delas, não consumando a lesão corporal por circunstâncias alheias a vontade dele. 3o fato criminoso No dia 03 de março de 2024, domingo, por volta das 22h, no [...], Planaltina/DF, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, desobedeceu ordens legais de funcionários públicos. 4o fato criminoso No dia 03 de março de 2024, domingo, por volta das 22h, no [...], Planaltina/DF, o DENUNCIADO, de modo voluntário e consciente, desacatou policiais militares. Das Circunstâncias Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado, após consumir bebidas alcóolicas durante todo o dia, iniciou uma discussão com a filha F.L., ocasião em que a ofendeu de “vagabunda”. Ato contínuo, V.r desferiu um tapa no rosto da vítima, jogando-a no chão. Em seguida, após a intervenção de M.A., mãe de F., a vítima conseguiu fugir para a rua, sendo que o denunciado foi atrás dela. Ao ouvir os gritos de socorro de F., as vizinhas S. e F. saíram até a varanda da casa delas, ocasião em que V. olhou para estas e as ameaçou dizendo: “vou pegar a minha arma e vou atirar em vocês”, e ainda ofendeu F. de “vagabunda”. Não satisfeito, o denunciado entrou em casa, pegou a espingarda de chumbinho municiada e atirou em direção a S. e F., sem, entretanto, acertá-las. Após a chegada da viatura policial no local, os policiais deram ordem para que o denunciado colocasse as mãos na cabeça, porém ele desobedeceu e tentou retornar para dentro de casa. Ao ser contido, o denunciado desacatou a guarnição dizendo: “policiais filhos da puta, filho de rapariga, desgraça, nojentos, pago o salário de vocês”. No momento de ser colocado na viatura, o denunciado disse que “quando fosse solto, mataria todo mundo”. O denunciado é pai da vítima F., de modo que o delito de vias de fato foram cometidos com violência contra a mulher na forma da lei específica em relação a ela. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia V.G.D.C., como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (praticado contra F.); artigo 147 e artigo 129, §9o, c/c o artigo 14, inciso II (em desfavor de F. e de S.), artigo 330 e 331, estes do Código Penal. (omissões e abreviações nossas). Em 7-março-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da ausência de alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. Frisou que a constrição cautelar foi devidamente fundamentada em elementos do caso concreto e citou a narrativa do policial condutor do flagrante (ID 189160133 do processo de referência): No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. No ponto, verifico que a segregação cautelar do acusado foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram para a insuficiência das medidas cautelares diversas. Impende rememorar que fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves. Consta da Ocorrência no 2.053/2024-0 (ID 188577159) que a equipe de policiais, acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica, se dirigiu ao endereço [...], Planaltina/DF na noite de 03 de março de 2024 (domingo) por volta de 22h09min e, segundo narrativa do condutor do flagrante: “Estavam com a viatura em uma esquina nas proximidades do local, quando foram parados pela senhora M.A.L.D.L., que afirmou ter sido vítima de ameaça e xingamentos por parte de seu esposo V.G.D.C., e que também estaria agredindo física e verbalmente a filha F.L.G. com xingamentos e desferido dois tapas no rosto desta, e rolando no chão em luta corporal também agredindo F., e que ele também tinha uma carabina dentro da residência, usando-a para ameaçar. A seguir, mas próximo do local, encontraram F., que confirmou os fatos relatados pela mãe contra ela praticados pelo pai V., como tapas, xingamentos e agressões físicas com ela caída no chão. No momento seguinte, já com a viatura na frente da residência, V. saiu no portão, e o depoente verbalizou para ele colocar as mãos na cabeça para abordagem, e no primeiro momento V. fez menção de que iria obedecer o comando dado, mas a seguir ele foi entrando na residência, e foi preciso uso de força e algemas para imobilizá-lo e contê-lo, e V. ficou proferindo ofensas verbais contra a guarnição, como ''policiais filho da puta, filho de rapariga, desgraça, nojentos, pago o salário de vocês''. Na sequência, saíram duas vizinhas, identificadas como S.D.F.S. e F.D.F.S., dizendo que V. tinha usado a carabina para efetuar tiros no portão e no muro da residência delas, e também proferido ameaças e xingamentos contra ela. Enquanto continham no chão V., solicitou que a senhora M. A. apresentasse a carabina por ele usada, e ela foi busca-la dentro de casa, tratando-se de uma espingarda de pressão marca CBC, calibre 5,5 mm, modelo Nitro, inscrição número JUF 516228. Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão a V., e no momento de colocá-lo na viatura, V. voltou a proferir ameaça, dizendo diante da guarnição que, quando fosse solto, mataria todo mundo. No interior da viatura, V. começou a chutar e a se debater, batendo o corpo contra a lataria e grades da viatura. Já nesta Delegacia, o depoente tomou conhecimento de que V., mesmo sendo colocado no primeiro momento em uma cela de contenção apenas de cueca para sua própria segurança, por estar transtornado e dizendo que iria se matar, utilizou a cueca para tentar se enforcar, o que foi evitado com a intervenção dos Agentes de Polícia”. Assim, é imperiosa a manutenção da segregação cautelar do ofensor, com o intuito de evitar a reiteração de atos violentos contra as vítimas. Cumpre, mais uma vez, destacar que, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, conforme asseverou o Ministério Público. Nessa esteira, já decidiu este Tribunal: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria dos crimes, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Em se tratando de acusação de crimes praticados mediante violência contra a mulher, em contexto da Lei Maria da Penha, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada na hipótese, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, a periculosidade do paciente e o efetivo risco da integridade física e psicológica da ofendida. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1804147, 07516532820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar, haja vista que as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para a proteção efetiva das ofendidas e para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Não há grifos no original. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e, acolhendo a manifestação do Ministério Público MANTENHO a prisão preventiva de V.G.D.C., por se tratar de medida proporcional e necessária. A vítima F.L.G., filha do paciente, compareceu ao Ministério Público, em 6-março-2024, mas o termo de suas declarações somente foi juntado aos autos de origem em 11-março-2024, oportunidade em que solicitou a revogação das medidas protetivas e disse não ter interesse na continuidade do processo. Informou que tem 24 (vinte e quatro) anos de idade e mora com seus pais. Seu genitor é dependente de álcool, estava há 10 (dez) anos sem ingeri-lo, mas voltou o consumo no ano anterior. Quando ele bebe, não para até que passe mal ou tenha alguma discussão séria com familiares ou pessoas da rua. Já presenciou seu pai atentar contra a própria vida, sempre sob efeito do álcool, mas que nunca a agrediu antes. Sob efeito do álcool, ele somente discute, xinga e grita. No dia dos fatos, o paciente bebia há 2 (dois) dias (seguidos) e lhe pediu para deixar a neta com ele, mas negou (F.) e, então, os ânimos se exaltaram e ele desferiu um tapa no rosto dela. Informou que o paciente é um excelente pai e avô, é trabalhador e toma remédios para depressão, os quais potencializam os efeitos do álcool. Negou fazer tal pedido sob qualquer coação (ID 189445398 do processo de referência e ID 56934758 dos presentes autos). A senhora M.A.L.D.L. companheira do paciente (não consta como vítima), compareceu ao Ministério Público, em 6-março-2024, mas o termo de suas declarações somente foi juntado aos autos de origem em 11-março-2024, oportunidade em que solicitou a revogação das medidas protetivas. Disse que convive com o paciente há 30 (trinta) anos e têm uma filha. O companheiro é dependente de álcool e já fez tratamento, há cerca de 10 (dez) anos, por determinação da Justiça. Ele é uma boa pessoa e apenas muda seu jeito sob o efeito de álcool. Na data dos fatos, o paciente bebia há 2 (dois) dias (consecutivos) e ficou agressivo. Quando ele bebe, profere palavrões e injúrias, mas nunca a agrediu, assim como não agrediu neste dia. Afirmou que o paciente não é perigoso e apenas precisa de tratamento para o se vício. Ele não possui armas nem acesso a armas, e os dois sobrevivem de benefícios do governo e dos bicos que ele faz como carroceiro. Negou fazer tal pedido sob qualquer coação (ID 189445398 do processo de referência e ID 56934757 dos presentes autos). Pois bem. Consigne-se, desde já, que, não obstante o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal somente autorize a prisão preventiva se houver prévio descumprimento de medida protetiva de urgência (e não seja este o caso dos autos), fato é que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada no artigo 313, inciso I, do citado diploma, uma vez que as penas máximas dos crimes que lhe são imputados alcança mais de 4 (quatro) anos. Igualmente, não socorre ao paciente o argumento de necessitar de medicamentos para manter a qualidade de sua saúde, sem que haja a demonstração precisa de que foram solicitados e não lhe estão sendo ministrados no sistema penitenciário. Nota-se que a denúncia imputa ao paciente infrações penais não apenas contra sua filha (F. - vias de fato e ameaça), mas também contra as vizinhas (F. e S. - ameaças e tentativa de lesão corporal) e contra o Estado (desacato e desobediência). Assim, não se vislumbra possam as declarações de F. perante o Ministério Público implicar a extinção da ação penal. Não obstante, o contexto fático narrado pelo policial condutor do flagrante (citado na decisão que não revogou a prisão preventiva) e reproduzido na denúncia não revela “modus operandi” grave o suficiente para a medida cautelar extrema. As condições pessoais do paciente também não evidenciam periculosidade social elevada, conforme folha de antecedentes penais [é primário, sem condenações anteriores, e as únicas anotações presentes, também no âmbito de violência doméstica, foram arquivadas e datam de 2000 (ID 56948484) e 2006 (ID 56948486)], declarações da filha do apenado e de sua companheira perante o Ministério Público, indicativas de um problema grave com alcoolismo, mas sem histórico de violência ou ameaças, e questionário de avaliação de risco, em que a filha do paciente informou que ele nunca a ameaçou ou a outro parente para atingi-la, nunca agrediu outros familiares ou pessoas conhecidas (a única agressão foi o tapa noticiado) e não houve pedido anterior de medida protetiva por parte dela, embora ele faça uso abusivo de álcool e já tenha tentado suicídio. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0710080-73.2024.8.07.0000) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator